Tribunal: CARF
Processo: 10510.720587/2018-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-10-09

Inteiro teor:
S2-TE01
S2-TE01 MINISTÉRIO DA FAZENDA
MINISTÉRIO DA FAZENDA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10510.720587/2018-16 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2001-006.560 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de agosto de 2023 Recorrente
Recorrente
WILLANY DA SILVA ALVES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
DEDUÇÃO DE DESPESA MÉDICA COM PLANO DE SAÚDE.
DEMONSTRATIVO DISCRIMINATÓRIO EMITIDO PELO PLANO DE
SAÚDE.
O reconhecimento de despesas médicas com plano de saúde dependem da
apresentação de demonstrativo discriminatório emitido pelo plano de saúde
individualizando os valores por beneficiários, com o objetivo de permitir a
análise de quais valores podem ser deduzidos da base de cálculo do IRPF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento
referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2016, ano-calendário 2015,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.720587/2018-16
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.560 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.720587/2018-16

formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$3.664,17, acrescido de
multa de ofício e juros de mora.
A autuação decorreu de Dedução Indevida de Despesas Médicas no total de
R$15.319,53, detalhadas na notificação de lançamento, campo “DESCRIÇÃO DOS
FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”, conforme transcrito abaixo:
Glosa das despesas com PLAMED-Plano de Assistência Médica Ltda e IPES SAÚDE
por falta de apresentação dos comprovantes de pagamento.
Cientificado do lançamento em 22/02/2018, o sujeito passivo apresentou impugnação
em 09/03/2018.
Concorda com a glosa referente ao IPESAUDE no valor de R$1.995,29.
Em relação a glosa com PLAMED Plano de Assistência Médica Ltda alega que
apresenta Nota Fiscal, recibo ou documento equivalente com os requisitos exigidos pela
legislação tributária.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/09/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 22/09/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que o pagamento das despesas médicas está comprovado nos
autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator.
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se a declaração emitida pela contratante de plano de saúde complementar contratado
pelo sujeito passivo é suficiente para comprovar o efetivo pagamento
Nos termos da legislação de regência, a dedutibilidade dos valores destinados ao
custeio de plano de saúde complementar no cálculo do IRPF devido pressupõe o atendimento de
dois requisitos básicos:
 Os serviços de saúde devem ter por beneficiário o sujeito passivo ou
respectivo dependente, para fins tributários; e
 O sujeito passivo ou sua entidade conjugal deve ter arcado com o ônus
financeiro dessa despesa.
Nesse sentido, confira-se o art. 80, caput, e § 1o, I, II e IV do Decreto 3.000/1999:
Art.80.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.560 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.720587/2018-16

§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I-aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II-restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
[...]
IV-não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro (grifei);
Na hipótese de um terceiro ter contratado o plano de saúde complementar em
favor do sujeito passivo, como beneficiário, abre-se os seguintes universos possíveis:
 O contratante antecipa o pagamento à operadora, e posteriormente o
ressarcimento ocorre mediante transferência de recursos monetários
(entrega de dinheiro em espécie, transferência bancária etc);
 O contratante antecipa o pagamento à operadora, e posteriormente o
ressarcimento ocorre pela dedução ou pela retenção de parcela de valor
devido ao beneficiário (compensação);
 O contratante não antecipa o pagamento, e o beneficiário recolhe
diretamente os valores devidos em favor da operadora;
 O contratante efetua o pagamento e não exige do beneficiário qualquer
ressarcimento.
Os meios probatórios mais adequados para comprovação do ressarcimento, em
cada universo possível, são os seguintes:
 Comprovante emitido pela instituição financeira, que registre a operação
de transferência de valores (comprovante de depósito, comprovante de
transferência bancária ou interbancária, DOC, TED, extratos etc);
 Comprovante de pagamento efetuado pela contratante ao sujeito passivo,
com o destaque do valor compensado (registro de pagamento de salário,
vencimento ou subsídio, holerite, contracheque, folha de pagamento etc);
 Comprovante de pagamento efetuado pelo próprio beneficiário (boleto
com autenticação bancária, comprovante de débito automático em conta-
corrente, declaração da operadora etc).
Para o universo possível d, não há direito à dedução (art. 80, §1o, IV do Decreto
3.000/1999).
O órgão de origem entendeu ausente prova referente aos beneficiários do plano,
verbis:
A dedução fica condicionada à especificação e comprovação dos pagamentos, com
indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação de cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento, não se aplicando às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie
ou cobertas por contrato de seguro. (art. 8, §2o, III Lei no 9.250/95)
A identificação do beneficiário é necessária para verificar se os pagamentos foram feitos
em benefício do contribuinte ou dos dependentes que constam na DIRPF.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.560 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10510.720587/2018-16

Na DIRPF 2016, a contribuinte não informou dependentes. Informou o alimentando
Márcio Henrique Conceição Santos. Apresentou cópia de Termo de Audiência realizada
na Ação de Alimentos no 201414900114 ajuizada por Marcio Henrique C Santos em
face de Willany da Silva Alves. A audiência tratou de pagamento de pensão alimentícia.
Apresentou ainda quatro informativos da PLAMED endereçados a contribuinte com
valores diversos pago no ano de 2015. Os documentos, contudo, não identificam o
beneficiário de cada pagamento, não sendo possível identificar o valor dedutível pago
em benefício do contribuinte.
Os documentos apresentados pelo recorrente não contém o plano de alocação dos
prêmios, e, portanto, é impossível restaurar a dedução pleiteada.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 269
DF CARF MF
Original